Tribunal: TJES
Processo: 5000617-81.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000617-81.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYNER DAVID e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO RECONHECIDA. RETORNO DO AR COM MOTIVO "NÃO PROCURADO". NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE VIAS ANTES DA PENALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O REFAZIMENTO DO RITO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O autor,
RAYNER DAVID
, ajuizou ação anulatória de ato administrativo em face do
DETRAN/ES
e do
DER/ES
, alegando, em síntese, a nulidade de dois processos administrativos de suspensão do direito de dirigir (nº 2020-7PSLR e nº 2022-83L3DH). Sustenta que as infrações originárias (RV00785972-7471/00 e RV00785996-7471/00) padecem de vício insanável, uma vez que jamais recebeu as notificações de autuação e de penalidade. Afirma que os avisos de recebimento (ARs) retornaram com a observação "não procurado", resultando em cerceamento de defesa. Pleiteou a anulação das multas, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais em razão da suspensão indevida da CNH.

2. Inicialmente, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a Administração Pública agiu dentro da legalidade. Contudo, após a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes pelo autor, o magistrado prolator reformou a decisão. A sentença definitiva julgou
parcialmente procedente
o pleito para anular em parte os processos administrativos nº 2020-7PSLR e 2022-83L3DH, reconhecendo a nulidade desde a primeira notificação e determinando que as autarquias restituam ao autor o direito de defesa, observada a prescrição. O pedido de danos morais e restituição de valores foi indeferido.

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado: O autor, ora
Recorrente
, insurge-se contra a sentença buscando a reforma para que as multas sejam integralmente anuladas e não apenas o processo administrativo de suspensão. Argumenta que a nulidade das notificações de autuação atinge o próprio auto de infração (Súmula 312 do STJ). Por outro lado, o
DETRAN/ES e o DER/ES (Recorridos)
defendem a manutenção da sentença ou sua reforma para improcedência total, alegando que as notificações foram enviadas para o endereço constante no banco de dados, cumprindo o dever legal.

4. Cinge-se a controvérsia à legalidade das autuações que culminaram na suspensão da CNH do autor. A prova documental demonstra que as notificações de autuação e penalidade das infrações do DER-ES não foram entregues ao autor, retornando com a rubrica "não procurado".

5. Conforme consolidado pela Súmula 312 do STJ, "no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração". A devolução do AR sem a efetiva entrega, sem prova de que o endereço do condutor estava desatualizado por sua culpa, impede o exercício do contraditório.

6. A sentença de primeiro grau, ao acolher os embargos infringentes, agiu acertadamente ao reconhecer a nulidade procedimental. O juízo determinou a anulação parcial para que o direito de defesa seja exercido desde o início (notificação da autuação), o que preserva tanto o direito do cidadão ao devido processo legal quanto o poder-dever da administração de processar as infrações, desde que respeitada a forma legal

7. Quanto aos danos morais, a mera anulação de ato administrativo por vício formal, sem prova de repercussão excepcional na esfera personalíssima do autor, não gera o dever de indenizar automaticamente.

8. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
os Recursos Inominados e
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

9. Pela sucumbência recursal recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada uma. Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais, ante a ausência de gratuidade de justiça, ficando o ente público (DER-ES) isento de custas conforme o Art. 35, 'i', da Lei Estadual nº 3.531/82.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)